Tribunal: TJES
Processo: 5007586-04.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007586-04.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SHEILA DE AGUIAR SILVA

AGRAVADO: ALEXANDRE LOYOLA DUMAS

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – ALIMENTOS PROVISÓRIOS – EX-CÔNJUGE – BINÔMIO POSSIBILIDADE-NECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Q
uanto
à concessão de pensão alimentícia, a legislação de regência é expressa no sentido de que deverá ser observad
a
, na sua fixação (da pensão), a proporção das necessidades do alimentando e os recursos de que dispõe o alimentante.

2.
Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por SHEILA DE AGUIAR SILVA contra a decisão (id 5481467) proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara de Família do Juízo de Vila Velha, Comarca da Capital, que, nos autos da “ação de alimentos” nº 5015110-15.2021.8.08.0035, indeferiu o pedido de tutela de urgência incidental por si formulado para que fossem mantidos os alimentos provisórios inicialmente fixados em seu favor.

Pelas razões recursais, a Agravante requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal. No mérito, pugna pela reforma da decisão vergastada a fim de que seja determinada a prorrogação dos alimentos provisórios fixados em seu favor, notadamente porque não houve mudança em seu contexto socioeconômico.

Pela decisão id 5558239, restou deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

O Agravado apresentou contrarrazões recursais id 5560437, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 23 de Agosto de 2023.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007586-04.2023.8.08.0000

AGRAVANTES: SHEILA DE AGUIAR SILVA

AGRAVADO: ALEXANDRE LOYOLA DUMAS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

A
quaestio iuris
posta sob apreciação no presente recurso cinge-se em aferir se a Agravante, ao requerer a prorrogação de alimentos provisórios na ação judicial de origem, teria demonstrado, ou não, na oportunidade,
quantis satis
, os requisitos necessários à sua concessão, indeferida nos seguintes termos:

“(...)

A Requerente, SHEILA DE AGUIAR SILVA, no ID 12274637 e no ID 21041962, requer a prorrogação do prazo dos alimentos provisórios, em razão do seu estado de saúde e colaciona laudo médico datado de novembro de 2022 no ID 21041964.

Em que pese o diagnóstico da Requerente de câncer de mama em 2009 e a necessidade de tratamento contínuo, o que já foi relatado nos autos e considerado na decisão do ID 11595178 que fixou os alimentos por 1 (um) ano, não há, neste momento, fatos novos que evidenciem a necessidade de prorrogação da obrigação dos alimentos
in pecunia,
ou seja, dos 10% (dez por cento) dos rendimentos do Requerido, motivo pelo qual
INDEFIRO
o pedido de manutenção dos alimentos
in pecunia.

(...)”

Cabe ao Tribunal, em sede de agravo (e com referência à ação judicial onde proferida a decisão impugnada), examinar, apenas, e tão-somente, se presentes, ou não, os requisitos necessários à concessão da medida examinada pelo Juízo
a quo
.

No caso, a Agravante ajuizou a ação judicial de origem em 14.10.2021 e, por decisão liminar datada de 26.01.2022, fixou-se, em seu favor, alimentos provisórios pelo prazo de um ano no equivalente a 10% (dez por cento) dos rendimentos mensais do Agravado (ex-cônjuge) ou 15% (quinze por cento) do salário mínimo, este último na hipótese de desemprego, o que foi confirmado em sede recursal no bojo do julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 5001437-26.2022.8.08.0000, de que fui Relator.

Ocorre que, findo o prazo de um ano estabelecido, requereu a Agravante, em sede de tutela de urgência incidental, a prorrogação dos alimentos provisórios, o que foi indeferido pela decisão objeto do presente recurso de agravo de instrumento.

Não olvido a orientação jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os alimentos devidos a ex-cônjuge, em regra, devem ser fixados por prazo certo.

Todavia, há peculiaridades que, a meu sentir, autorizam, na hipótese vertente, a prorrogação da obrigação do Agravado em pagar alimentos provisórios à Agravante.

Neste passo, impende ressaltar que, quanto à concessão de pensão alimentícia, a legislação de regência é expressa no sentido de que deverá ser observada, na sua fixação (da pensão), a proporção das necessidades do alimentando e os recursos de que dispõe o alimentante. Trata-se do que se convencionou chamar de “binômio necessidade-possibilidade”.

Veja-se o que dispõe o art. 1.694, § 1º, do Código Civil:

“Art. 1.694 - Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1
o
- Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

(...)”

Do que se extrai dos autos, a Agravante, na constância do matrimônio, dedicou-se, entre os anos de 2007 a 2021, aos afazeres domésticos, o que é corroborado pela anotação em sua Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS (id 5481465).

Ademais, desde o ano de 2009, a Agravante vem se submetendo a tratamento oncológico, tendo havido, inclusive, recidiva em 2019/2020, o que impõe a realização de tratamento e procedimentos até os dias atuais, consoante laudo médico acostado aos autos (id 5481464).

Tais circunstâncias consubstanciam fatores que tornam ainda mais difícil o retorno da Agravante ao mercado de trabalho e ao restabelecimento de sua independência financeira, razão pela qual reputo adequado e razoável a prorrogação dos alimentos provisórios fixados por mais um ano.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe dou provimento para, nos termos da decisão id 5558239, restabelecer, por mais um ano, os alimentos provisórios em favor da Agravante, nos percentuais estabelecidos pelo Juízo
a quo
na decisão liminar proferida em 26.01.2022.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator - Sessão 05/09/2023

Sessão do dia 05.09.2023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.